Tribunal: TJES
Processo: 5001097-14.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001097-14.2024.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 5001097-14.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA -
1
ª
VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER
DE VITÓRIA/ES

EM FACE D
O
DOUT
O
JU
IZ
DE DIREITO DA

8
ª
VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
– PRESUNÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE DA MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
DESNECESSIDADE DE PERQUIRIÇÃO ACERCA DAS CAUSAS QUE ENSEJARAM A VIOLÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40-A, DA LEI MARIA DA PENHA
-
1
ª
VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER
DE VITÓRIA/ES

-
CONFLITO JULGADO
IM
PROCEDENTE.
1. O novel artigo 40-A, da Lei Maria da Penha possui o nítido objetivo de reforçar o caráter protetivo à mulher vítima de violência doméstica, porquanto passou a reconhecer que, para a aplicação das normas contidas na Lei nº 11.340/06, basta que os fatos estejam inseridos no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente da motivação da violência praticada ou qualquer outra condição do ofensor. Assim, não há necessidade da demonstração de motivação de gênero do agressor, passando a ser presumida tal condição, bem como a vulnerabilidade ou hipossuficiente da ofendida no caso concreto. 2. Portanto, no caso em análise, resta latente a competência da Vara Especializada para a tramitação do feito. 3. Conflito negativo de jurisdição conhecido e julgado improcedente, fixando a competência da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Vitória/ES para julgar o feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, julgar improcedente o conflito de competência, para declarar competente A 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE VITÓRIA/ES para julgar o feito, nos termos do voto do eminente relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 5001097-14.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre magistrado da
1
ª
VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER
DE VITÓRIA/ES

em face do douto Juiz de Direito da

8
ª
VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que declinou da competência para atuar no feito ao argumento de que o caso em apreço não atrai a incidência da Lei nº 11.340/06, já que a autora não teria praticado os fatos em razão da condição de mulher da vítima, por se tratar de outra mulher, e ainda, por praticar os atos em decorrência da alteração psíquica comportamental causada por uso de substâncias entorpecentes.

Parecer Ministerial de lavra do ilustre Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, opinando pelo improvimento do recurso para ser declarada a competência da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, para apreciação da matéria versada nestes autos.

Em síntese, consta dos autos que foi lavrado boletim unificado tombado sob o nº 51861090 noticiando que Juliana Santos Souza proferiu ameaça, agressão verbal, tentativa de agressão física e furtos de objetos pertencentes à vítima e sua mãe, a Srª Maristela Santos de Souza, com 75 anos de idade, à época dos fatos.

Distribuído o feito à 8ª Vara Criminal de Vitória, o Juízo declinou de sua competência (fls. 17/17-v), ao argumento de que a competência para o processamento do feito seria da Vara Especializada na Lei Maria da Penha, determinado a remessa dos autos à vara especializada, ocasião em que os autos foram distribuídos à 1º Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.

O referido juízo proferiu decisão de fls. 21/22, por meio da qual suscita o presente conflito negativo de competência, aduzindo que a situação posta em análise não possui o condão de atrair a incidência da Lei Maria da Penha, uma vez que os fatos narrados não teriam sido praticados em razão da condição de mulher da vítima, e ainda, em virtude dos atos terem sido efetivados em decorrência da alteração psíquica comportamental causada por uso de substâncias entorpecentes por parte de Juliana Santos Souza.

Pois bem.

Analisando o conteúdo probatório e fático coligido nos autos, observo que o artigo 40-A, da Lei nº 11.340/2017, incluído pela Lei nº 14.550/2023, estabelece que
“
Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.

Assim, no caso focado, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, tal alteração possui o nítido objetivo de reforçar o caráter protetivo à mulher vítima de violência doméstica, porquanto passou a reconhecer que, para a aplicação das normas contidas na Lei nº 11.340/06, basta que os fatos estejam inseridos no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente da motivação da violência praticada ou qualquer outra condição do ofensor. Na esteira dessa exegese, não há mais necessidade da demonstração de motivação de gênero do agressor, passando a ser presumida tal condição, bem como a vulnerabilidade ou hipossuficiente da ofendida no caso concreto.

Portanto, no caso em análise, resta latente a competência da Vara Especializada para a tramitação do feito.

Neste sentido:

“
(...). O Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Corte Especial, firmou entendimento no sentido de ser presumida a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar, sendo desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Nesse trilhar, o artigo 40-A, da Lei nº 11.340/2006, incluído pela Lei nº 14.550/2023, dispôs que o diploma normativo será aplicado a todas as situações previstas em seu artigo 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e das condições do ofensor ou da ofendida. A partir das declarações da ofendida, constata-se que o ofensor, em tese, praticou condutas que configuram violência física e psicológica contra sua irmã, o que é suficiente para atrair a competência do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, sendo desnecessário perquirir a respeito das causas que deram ensejo aos atos violentos, bem como sobre as condições dos sujeitos envolvidos. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (TJDF; CCR 07506.09-71.2023.8.07.0000; 180.9391; Câmara Criminal; Rel. Des. Esdras Neves Almeida; Julg. 31/01/2024; Publ. PJe 09/02/2024).

“
(...). 5. Consoante artigo 40-A da Lei nº 11.340/2006, aplica-se a referida Lei independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. 6. Conforme atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida. 7. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia). (TJDF; CCR 07332.77-91.2023.8.07.0000; 177.0871; Câmara Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 10/10/2023; Publ. PJe 23/10/2023).

Ante o exposto,
JULGO
IM
PROCEDENTE
o conflito,
para declarar competente a
1
ª
VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER
DE VITÓRIA/ES

para apreciação da matéria versada nos autos.

Notifique-se os Juízos Suscitante e Suscitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.